Tribunal: TJSP
Processo: 2237535-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro médico - Decisão que inverteu o ônus da prova - Inconformismo – Matéria que versa sobre falha no atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, cuja competência recursal restrita da Seção de Direito Público por força do disposto no artigo 3o, I.7, "a", da Resolução no 623/2013 – Competência prevalente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais – Erro médico - Decisão que inverteu o ônus da prova - Inconformismo – Matéria que versa sobre falha no atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, cuja competência recursal restrita da Seção de Direito Público por força do disposto no artigo 3o, I.7, "a", da Resolução no 623/2013 – Competência prevalente da Seção de Direito Público para o julgamento do recurso - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição para uma das 1a a 13a Câmaras de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237535-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é agravado
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237535-81.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237535-81.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
JUIZ: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
VOTO No 20.175
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Indenização
por Danos Morais Erro médico - Decisão que inverteu o
ônus da prova - Inconformismo Matéria que versa
sobre falha no atendimento médico prestado pelo Sistema
Único de Saúde SUS, cuja competência recursal restrita
da Seção de Direito Público por força do disposto no
artigo 3o, I.7, “a”, da Resolução no 623/2013

Competência prevalente da Seção de Direito Público para
o julgamento do recurso - Recurso não conhecido e
determinada sua redistribuição para uma das 1a a 13a
Câmaras de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
em Ação de Indenização por Danos Morais proposta por RODRIGO FERREIRA DOS
SANTOS contra IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO, que em despacho saneador, inverteu o ônus da prova.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,
alegando, basicamente, que não comporta as regras consumeiristas, pois a relação prestada
entre paciente e hospital, seria sem remuneração direta e através do Sistema Único de
Saúde (SUS), foge das regras do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o caso de
inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237535-81.2019.8.26.0000 -V
3
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, o
agravado não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, no caso dos autos, a questão em debate
refere-se à pretensão indenizatória decorrente de falha no atendimento médico prestado
pela ré IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, na
condição de integrante do Sistema Único de Saúde SUS, conforme se verifica da ficha
de atendimento de fls. 19/33, dos autos de origem, cuja competência recursal é da Seção de
Direito Público.
Nesse sentido, é o que se infere da Resolução no
623/2013, que dispondo sobre a composição deste Egrégio Tribunal de Justiça e
competência de suas Seções, em seu artigo 3o, inciso I.7, “a” estabelece que a competência
para o julgamento das ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos, previstos no artigo 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações, será da Seção de Direito
Público, compostas pelas 1a a 13a Câmaras de Direito Público.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes
desta 9a Câmara de Direito Privado:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Ação movida
contra
o médico preposto
da Santa Casa de Misericórdia de São José
do
Rio
Pardo
e Fazenda Pública do Município de São José do Rio Pardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237535-81.2019.8.26.0000 -V
4
Alegação
do
autor de que
apesar de realização de exames
prévios para extração de vesícula biliar, o médico sequer
chegou a consultá-los Alegação de que não lhe fora informado
acerca da possibilidade entre a realização de cirurgia e
tratamento
medicamentoso
-
Alegada
má
conduta
do médico réu
que
decidiu
pela
intervenção
cirúrgica de extração de vesícula apenas pelo exame clínico
Atendimento
prestado
pelo médico corréu,
preposto
da Santa Casa, e custeado pelo Sistema Único de Saúde,
mantido pelo Poder Público - Competência de uma das
Câmaras de Direito Público deste Tribunal, compreendidas
entre a 1a e a 13a, em consonância com o art. 3a, I, I.7 da
Resolução 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REMESSA.
(Apelação
no
1000624-34.2015.8.26.0575;
Relatora
ANGELA
LOPES,
j.13/03/2018).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Ação movida contra a Municipalidade e Fundação Santa Casa
de Misericórdia de Ubatuba Alegada falha no atendimento
médico que resultou na morte da genitora da autora

Atendimento prestado pela Santa Casa mediante atendimento
pelo Sistema Único de Saúde, mantido pelo Poder Público -
Santa Casa que participa em caráter complementar mediante
convênio SUS - Competência de uma das Câmaras de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237535-81.2019.8.26.0000 -V
5
Público deste Tribunal, compreendidas entre a 1a e a 13a, em
consonância com o art. 3a, I, I.7 da Resolução 623/2013 -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REMESSA” (Apelação no 0002077-50.2010.8.26.0642; Relatora
ANGELA LOPES, j.10/10/2017).
“COMPETÊNCIA - Prestação de serviços médico-hospitalares
- Demanda indenizatória fundada em erro médico, ajuizada em
face de facultativo e hospital, este último prestador de serviço
público, conveniado pelo SUS - Competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça
(1a a 13a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013,
alterada pela resolução 648/2014, art. 3o, I.7 - Redistribuição
determinada
-
Apelo
não
conhecido”
(Apelação
no
1002348-33.2016.8.26.0189;
Relator
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR, j. 14/11/2017).
Ante o exposto, não conheço do recurso, e determino
a redistribuição do recurso para uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator